Tribunal: TJSP
Processo: 2267931-41.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000282933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2267931-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente
MICHELY RODRIGUES MORAIS e Impetrante ESTEVAN LUIS BERTACINI
MARINO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a pretensão posta no
writ e, ante os motivos expostos, deferiram a ordem de habeas corpus em favor da
ora paciente, MICHELY RODRIGUES MORAIS, expedindo-se o alvará de soltura,
devendo permanecer solta, até decisão do Tribunal do Júri. v.u. Sustentou oralmente
o advogado, Dr. Estevan Luis Bertacini Marino, e usou da palavra a Exma. Sra.
Procuradora de Justiça, Dra. Martha de Toledo Machado.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267931-41.2019.8.26.0000 -Voto no 47.409
2
Habeas Corpus Criminal no 2267931-41.2019.8.26.0000
Impetrante: Estevan Luis Bertacini Marino
Paciente: Michely Rodrigues Morais
Corréus: Rogerio dos Santos Morais e Edivaldo Vieira de Santana
Comarca: Barretos
Voto no 47.409
Em favor da paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Barretos.
Relata que a paciente está sendo processada
pelo suposto envolvimento na prática do crime de homicídio
qualificado. Sustenta que a paciente deve aguardar em liberdade o
trâmite da ação penal, pois é primária, possui bons antecedentes,
tem ocupação lícita e residência fixa, inexistindo motivos que em
liberdade irá embaraçar a aplicação da lei penal. Acrescenta, ainda,
que não estão presentes os motivos justificadores para a
manutenção da custódia cautelar, destacando que somente deve ser
decretada em situações excepcionais. Requer, assim, a concessão
liminar da ordem, para que a paciente seja beneficiada com a
liberdade provisória, expedindo-se, em consequência o alvará de
soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere.
Indeferida
a
liminar
(fl.
250),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 253-303).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 306-309).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267931-41.2019.8.26.0000 -Voto no 47.409
3
A ora paciente foi denunciada, juntamente
com o corréu Edivaldo Vieira de Santana, incursa no artigo 121, §
2o, III e IV, c. c. o artigo 29 e no artigo 211, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 20 de setembro
de 2019, no período noturno, na cidade de Barretos, quando com
manifesto ânimo homicida, mediante o emprego de meio cruel e
recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Wilson de
Oliveira. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima
descritas, logo após matarem a vítima, os denunciados ocultaram o
cadáver de Wilson de Oliveira.
Consoante se observa as fls. 283-285, o
magistrado decretou a prisão preventiva com base na gravidade do
delito, garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei
penal.
Inegavelmente, a imputação delituosa que se
faz contra a ora paciente é grave: homicídio qualificado, modalidade
delitiva que se inscreve no rol dos crimes hediondos, na forma do
conteúdo da norma posta no art. 1o, inciso I, da Lei 8.072/90.
Entretanto, sem qualquer juízo antecipado
quanto ao desfecho do processo, é de se ver que o crime ainda
considerando a possibilidade de ser acolhida no julgamento pelo
Tribunal do Júri aquela motivação teve como raiz desentendimento
pessoal entre a acusada e a vítima fatal. Depois, a ora paciente tem
residência fixa e deu prova de exercer atividade lícita.
A partir do crime assim realizado, não se
pode retirar a ilação necessária de que a acusada, em liberdade, virá
a praticar outros delitos da mesma natureza. Não há evidência, a
partir de qualquer informação no processo, autorizando essa
conclusão. Portanto, não se sustentam os argumentos, de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267931-41.2019.8.26.0000 -Voto no 47.409
4
prisão processual seja necessária para garantia da ordem pública,
aplicação da lei penal ou ao bom andamento do processo.
Embora grave o delito e, conquanto isso
possa, teoricamente, resultar em severa censura penal se
levada a ora paciente a julgamento através do Tribunal do
Júri, essa mera possibilidade não justifica a prisão sem
sentença, posto que essa determinação assumiria a natureza
de pena antecipada, o que não coaduna com os requisitos da
prisão preventiva, além de ofender o princípio da não
culpabilidade. As exigências do artigo 312 do CPP, como já
observado, não se fazem presentes no processo, mesmo
respeitando-se a opinião divergente motivadora deste writ,
exposta no despacho impugnado.
Assim, somente restaria o fato de que o
delito imputado tem a natureza de crime hediondo. Entretanto, isso
não é suficiente para justificar prisão preventiva, em se cuidando de
delito realizado por desentendimentos estritamente pessoais entre
acusado e vítima.
Alguns crimes hediondos, pela maneira de
execução, ou pelo motivo determinante (delitos em série, ou
realizados por grupos de extermínio, ou por determinação de
associações criminosas), podem revelar comportamento do acusado
que ponha em risco a ordem pública e justifique a cautela da prisão
preventiva. Contudo, a necessidade dessa providência deve ser
extraída de fatos concretamente apurados no inquérito
se
decretada ao início do processo ou no resultado da instrução do
feito, quando determinada neste.
Em se cuidando do delito de homicídio, se a
motivação do crime era fato restrito ao acusado e a vítima, não se
verifica necessário perigo na liberdade do réu, salvo se este ameaça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267931-41.2019.8.26.0000 -Voto no 47.409
5
testemunhas, pessoas ligadas ao ofendido ou outras que atuem na
apuração do ilícito penal. Não se verificando, porém, tais hipóteses a
partir da prova colhida, a simples menção à natureza do crime é
insuficiente para se negar a liberdade ao acusado.
Ademais disso, o Superior Tribunal de
Justiça tem decidido:
“Sendo a prisão preventiva uma medida
extrema e excepcional, que implica em sacrifício à liberdade
individual, é imprescindível, em face do princípio constitucional da
inocência presumida, a demonstração de elementos objetivos,
indicativos dos motivos concretos autorizadores da medida constritiva.
In casu, a decisão baseou-se em alegações genéricas da gravidade do
delito, sem qualquer outra fundamentação que pudesse justificar a
medida restritiva da liberdade. Precedentes do STJ. Writ parcialmente
conhecido e, nessa parte, concedido para revogar o decreto de prisão
preventiva, carente de fundamentação legal, sem prejuízo de nova
decretação de custódia preventiva devidamente motivada” (HC
29.594- SP, in DJU de 1.12.2003, p. 00384, Relatora Ministra
Laurita Vaz).
Ou ainda:
“Exige-se
concreta
motivação
para
a
decretação de prisão cautelar, mesmo em se tratando, em tese, de
crime hediondo, pois a determinação da custódia deve fundar-se em
fatos concretos que indiquem a necessidade da medida, atentando-se
aos termos do artigo 312 do CPP e da jurisprudência dominante”.
(RESP 562613, in DJU de 19.12.2003, Relator Ministro Gilson Dipp).
Na mesma direção a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267931-41.2019.8.26.0000 -Voto no 47.409
6
“A atual jurisprudência desta Corte admite a
concessão da liberdade provisória em crimes hediondos ou equiparados, em hipóteses nas quais estejam ausentes os
fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Precedentes desta Corte. Em razão da supressão, pela lei
11.646/2007, da vedação à concessão da liberdade provisória nas
hipóteses de crime hediondos, é legítima a concessão da liberdade
provisória ao paciente, em face de ausência de fundamentação idônea
para a prisão. A análise do pleito de afastamento da qualificadora da
surpresa do delito de homicídio consubstanciaria indevida incursão
em matéria probatória, o que não é admitido na estreita via do habeas-
corpus.
Ordem
parcialmente
conhecida
e,
nesta
extensão,
concedida.” 1
Como
se
observa,
simples
menção
à
classificação do crime como hediondo ou assemelhado, não impede a
liberdade provisória, se não houve obstáculo posto no artigo 312 do
CPP, que deve ser apontado a partir de fatos concretos relacionados
ao comportamento do imputado agente do delito.
Além disso, sequer a presença do acusado
solto é necessária para a realização do julgamento pelo Tribunal do
Júri. Isso não condiz com o novo conteúdo da norma contida no
artigo 457 do CPP, com a redação dada pela Lei 11.689, de 9.6.2008.
Compreende-se, entretanto, a situação
emocional dos familiares e amigos da vítima que veem na
prisão da apontada autora do crime a forma imediata de
realização
da
justiça.
Contudo,
no
ordenamento
constitucional pátrio, a prisão sem sentença somente pode
ocorrer por circunstâncias excepcionais que, devidamente
1 HC 92824/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 18/12/2007, 2a Turma, Dje.
09/05/2008.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267931-41.2019.8.26.0000 -Voto no 47.409
7
motivadas através de fatos alcançados pelo artigo 312 do
CPP, obedeçam aos requisitos do artigo 313 daquele estatuto
de lei. Entretanto, se não há evidência concreta apurada no
inquérito ou no curso da ação, demonstrando a necessidade
da prisão processual, não se pode determiná-la como
antecipação de pena, em descumprimento de sua finalidade.
De outro lado, esta Corte de Justiça
não deve se antecipar ao juízo de culpabilidade da ora
paciente, para, diante da alegada gravidade do delito, sujeitá-
la desde logo à prisão. Deve ser respeitado o devido processo
legal e, somente após a sentença, dispondo sobre a pretensão
punitiva, se cumprirá aquilo que for determinado pelo órgão
jurisdicional
competente
para
o
julgamento.
A
prisão
preventiva, fora dos limites estritos das normas processuais
que a condicionam, implica em indevida sinalização do juízo
em favor de uma das teses controvertidas no processo e leva,
destarte, a uma indicação de que o fato esteja a merecer a
imediata censura penal. Isso interfere na soberania do
Tribunal Júri para decidir sobre o imputado delito. Ao
Conselho de Sentença caberá a decisão admitindo ou não a
culpabilidade e determinando a censura correspondente. Não
deve esta Corte antecipá-la impondo prisão não fundada em
necessidade processual, como simples antecipação de pena.
Desse modo, é de se acolher a pretensão
posta no writ e, ante os motivos expostos, deferem a ordem de
habeas corpus em favor da ora paciente, MICHELY RODRIGUES
MORAIS, expedindo-se o alvará de soltura, devendo permanecer
solta, até decisão do Tribunal do Júri.
Figueiredo Gonçalves
relator